Tribunal: TJMT
Processo: 1038617-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038617-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SANTOS SILVA - CPF: 109.450.578-14 (AGRAVADO), ADRIANA SANTOS CANDIDO - CPF: 078.580.058-12 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E PEDIDO DE MODULAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO LÓGICA E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou liminarmente, por intempestividade, impugnação ao cumprimento de sentença em ação de baixa de hipoteca c/c indenização por danos morais, fixando multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contagem do prazo processual para impugnação ao cumprimento de sentença deve observar a publicação no DJEN ou a ciência no Domicílio Judicial Eletrônico; (ii) saber se é cabível a revisão ou exclusão das astreintes fixadas após o cumprimento da obrigação de fazer; (iii) saber se é possível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente a contagem do prazo com base na ciência no Domicílio Judicial Eletrônico, realizada antes da vigência da Res. CNJ no 569/2024, em consonância com o art. 270, § 2o, e art. 272, §§ 1o e 5o, do CPC, além da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Os embargos de declaração opostos à decisão agravada foram corretamente não conhecidos, por ausência de omissão relevante, sendo inadequados para rediscutir matéria já decidida. 5. A multa cominatória foi fixada de modo proporcional, considerando a capacidade econômica do devedor e o descumprimento reiterado da obrigação, não se justificando sua exclusão ou redução. 6. A pretensão de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios encontra óbice na preclusão lógica e na coisa julgada, haja vista pedido expresso anterior do agravante nesse sentido e a definição no título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença conta-se a partir da ciência no Domicílio Judicial Eletrônico, quando anterior à vigência da Resolução CNJ no 569/2024. 2. As astreintes fixadas em valor proporcional à obrigação descumprida e à capacidade do devedor não comportam modificação, na ausência de demonstração de excesso ou justo motivo. 3. É vedada a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados por decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão lógica
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.003, § 5o; 1.022; 489, § 1o, IV; 270, § 2o; 272, §§ 1o e 5o; 502; 507; 525; 537, § 1o; 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.06.2019; STJ, REsp 1.613.672/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.02.2017; Tema 1076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002957-56.2023.8.11.0005, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reputando-a intempestiva, e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão exequenda movida por
ANDRE LUIZ SANTOS SILVA e ADRIANA SANTOS CANDIDO.

A controvérsia originou-se em ação de baixa de hipoteca c/c indenização por danos morais ajuizada pelos agravados contra o Banco do Brasil S.A., na qual foi proferida sentença de procedência, determinando o cancelamento da hipoteca registrada sob o no 98/00145-0 (atual 12/87635-6) do Cartório de Registros de Imóveis de Diamantino/MT, bem como condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar do evento lesivo e correção monetária a partir da publicação da decisão. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o banco executado foi intimado para pagamento voluntário do débito, deixando transcorrer in albis o prazo legal.

Posteriormente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada liminarmente pelo juízo de origem por intempestividade, conforme decisão de ID 205400581 – processo originário.

Na mesma decisão, o juízo a quo, considerando que a obrigação de fazer (cancelamento da hipoteca) foi cumprida apenas em 07/07/2025, reconheceu o descumprimento no período de 08/03/2025 a 07/07/2025, fixando multa diária de R$ 500,00 por esse intervalo temporal.

Em suas razões recursais (ID não informado), o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do recurso com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e sua tempestividade, considerando que os embargos de declaração opostos ao decisum foram não conhecidos em 06/10/2025, reiniciando o prazo recursal, na forma do art. 1.003, §5o, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando a presença do
fumus boni iuris,
consubstanciado em cumprimento superveniente da obrigação de fazer (baixa do gravame); (existência de depósitos/pagamentos a serem abatidos; e plausibilidade do erro de contagem de prazo. Aponta também a presença do periculum in mora, ante a persistência de atos constritivos, caracterizando dano processual grave e de difícil reparação.

No mérito, o agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro na contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, ao tomar como termo inicial a ciência no Domicílio Judicial Eletrônico, sem enfrentar a disciplina específica do art. 11, §3o, da Resolução CNJ 455/2022 (com redação da Res. 569/2024), segundo a qual, nas comunicações não pessoais, a contagem do prazo se faz a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Argumenta que tal omissão viola o art. 489, §1o, IV, do CPC, pois deixou de enfrentar argumento apto a infirmar a conclusão adotada. Acrescenta que o próprio TJMT noticiou que, a partir de 16/05/2025, os prazos processuais passaram a ser contados conforme os arts. 11 e 20 da Res. 455/2022 (integração DJEN/Domicílio), e, desde 21/06/2022, publica no DJEN os atos judiciais de feitos que tramitam no PJe, observando-se que a data da publicação é o primeiro dia útil subsequente à disponibilização, com início do prazo no dia útil seguinte (Lei 11.419/2006, art. 4o, §§3o e 4o; CPC, art. 224).

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração opostos à decisão agravada deveriam ter sido conhecidos, pois apontavam omissão quanto à aplicação do art. 11, §3o, da Res. 455/2022/CNJ e contradição entre tal norma e o uso do Domicílio Judicial Eletrônico como marco inicial do prazo, além de requerer, subsidiariamente, o exame de excesso de execução como matéria de ordem pública (art. 509, §4o, CPC). Alega que o não conhecimento dos embargos configura negativa de prestação jurisdicional e afronta o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF) e o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Quanto às astreintes, o agravante defende a possibilidade de revisão e modulação da multa cominatória fixada, com base no art. 537, §1o, do CPC, argumentando que a penalidade possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que a adoção automática do valor da causa como base de cálculo dos honorários (11%) desconsidera a ordem legal de preferência estabelecida no art. 85, §§2o e 3o, do CPC: condenação; proveito econômico; e, somente na impossibilidade de mensuração, o valor da causa. Invoca o Tema 1.076 do STJ, que firmou orientação vinculante nesse sentido, impondo a readequação da base ao proveito econômico efetivo obtido no caso, em atenção à proporcionalidade e à vedação de onerosidade excessiva.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar atos executivos e determinar a reconta pela Contadoria com abatimento integral de pagamentos. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a tempestividade da impugnação (aplicação do art. 11, §3o, Res. CNJ 455/2022) e determinar seu processamento; anular o não conhecimento dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC), com integração do julgado; modular/reduzir/excluir as astreintes (art. 537, §1o, CPC); readequar a base dos honorários ao proveito econômico (art. 85, §§2o/3o, CPC; Tema 1.076/STJ).

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 1.015; 1.003, §5o; 1.022; 489, §1o, IV; 525; 537, §1o; 85, §§2o/3o, todos do CPC; art. 93, IX, da CF; e art. 11, §3o, da Res. CNJ 455/2022 (Res. 569/2024).

Tutela indeferida no ID. 326447410.

Em contraminuta (ID. 327363396), os agravados
ANDRE LUIZ SANTOS SILVA e ADRIANA SANTOS CANDIDO
suscitaram preliminares de ausência de cabimento do recurso de agravo de instrumento; (preclusão lógica, com base nos arts. 5o e 507 do CPC, alegando vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois o agravante teria requerido expressamente, em sede de apelação, a aplicação do percentual de honorários sobre o valor da causa e violação da coisa julgada material, sustentando que o agravo de instrumento visa alterar o título judicial executado.

Ainda em sede preliminar, os agravados invocaram: a necessidade da correta aplicação do Tema 1076 do STJ, que veda a fixação por equidade de honorários de sucumbência, argumentando que o banco estaria desvirtuando dolosamente o entendimento para induzir o juízo ao erro e a aplicação do Tema 673 do STJ, segundo o qual é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução, a parcela incontroversa do débito e as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição.

No mérito, os agravados defendem a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, havendo duplicidade de intimações, a eletrônica prevalece para a contagem de prazos. Sustentam que a intimação ocorreu em 12/02/2025, muito antes da vigência da nova sistemática instituída pela Resolução 569/2024, razão pela qual a decisão impugnada teria observado corretamente a legislação e regulamentação aplicáveis ao momento do ato.

Em relação às astreintes, argumentam que não há excessividade na multa fixada, considerando que o banco descumpriu a obrigação de baixa da hipoteca voluntária e dolosamente por mais de dois anos, mesmo após judicial na sentença de 16/08/2024 e as determinação em acórdão da apelação, proferido em 13/12/2024 além o trânsito em julgado, ocorrido em 07/02/2025 e a intimação para cumprimento da sentença, datada de 11/02/2025.

No tocante aos honorários advocatícios, defendem que a base de cálculo fixada com base no valor da causa foi objeto de pedido expresso do agravante em sede de apelação, configurando preclusão lógica e violação à boa-fé processual a tentativa de alteração desse critério. Sustentam que o Tema 1076 do STJ não ampara a tese do banco, pois a tese firmada estabelece que, na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, deve-se utilizar o valor atualizado da causa — exatamente como foi aplicado no presente caso.

Alegam, ainda, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante é manifestamente inepta, pois, ao invés de apontar um erro aritmético ou indicar a parcela incontroversa do débito, tentou, de forma indevida, alterar o critério jurídico já estabelecido para a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por fim, requerem a manutenção da decisão agravada e a condenação do banco agravante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça; bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados, em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no Cumprimento de Sentença n. 1002957-56.2023.8.11.0005 movido por
ANDRÉ LUIZ SANTOS SILVA e ADRIANA SANTOS CÂNDIDO
que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reputando-a intempestiva, e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão exequenda.

DAS PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se a análise das preliminares arguidas pelos agravados em suas contrarrazões.

Do cabimento do recurso

Os agravados suscitam preliminar de não cabimento do recurso. Contudo, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão que rejeita liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença enquadra-se nessa hipótese, sendo, portanto, recorrível por meio de agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro. Precedentes. 2. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2209842 SP 2022/0294772-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Rejeito, pois, a preliminar.

Da preclusão lógica

Quanto à alegação de preclusão lógica, com fundamento nos arts. 5o e 507 do CPC, os agravados sustentam que o banco agravante teria incorrido em comportamento contraditório ao pleitear, em sede de agravo de instrumento, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando, em momento anterior, requereu expressamente a aplicação do percentual sobre o valor da causa.

A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro anteriormente realizado no processo, inviabilizando o exercício de uma faculdade processual. No caso em análise, verifica-se que o agravante, em sede de apelação, efetivamente postulou que os honorários advocatícios fossem "arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa", conforme trecho transcrito nas contrarrazões.

Tal conduta é incompatível com a pretensão atual de modificar a base de cálculo dos honorários para o proveito econômico, configurando evidente contradição com posição anteriormente assumida no processo. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) constitui corolário do princípio da boa-fé processual, insculpido no art. 5o do CPC, e impede que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.

Acolho, portanto, a preliminar de preclusão lógica quanto ao pedido de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Da violação à coisa julgada

Os agravados alegam, ainda, que o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios viola a coisa julgada material, pois a sentença transitada em julgado estabeleceu de forma clara a metodologia de cálculo dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa e posteriormente majorados para 11% em sede de apelação.

Com efeito, a pretensão do agravante de modificar, em sede de cumprimento de sentença, critério já definido no título executivo judicial afronta diretamente a autoridade da coisa julgada, protegida pelo art. 502 do CPC e pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença.

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DOS ADVOGADOS EXEQUENTES:
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EXECUÇÃO E EM EMBARGOS DO DEVEDOR. AFASTADA A OFENSA AO ART. 535 DO CPC DE 1973. ALTERAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE
. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. DEFINITIVIDADE DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. RECURSO ESPECIAL APRESENTADO POR BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS TEMAS LEVANTADOS NO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO DE EXIGIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO PARTICIPAÇÃO EM TRANSAÇÃO OCORRIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER PREJUDICADO O CAUSÍDICO. PROCURAÇÃO QUE LEGITIMAVA OS ADVOGADOS A EXECUTAREM AS VERBAS HONORÁRIAS . CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. MERA VALIDAÇÃO DA VONTADE DA SOCIEDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO(...). 7 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada.
8. Recurso especial de Banco Bradesco S.A . improvido. Recurso especial de Sérgio Soares Sobral Filho e José Augusto de Araújo Leal parcialmente provido. Recurso especial de Botafogo Futebol e Regatas parcialmente conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1613672 RJ 2014/0191164-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

Acolho, portanto, também esta preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na alegação de erro na contagem do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo o agravante sustentado que o juízo a quo deveria ter considerado como termo inicial a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e não a ciência pelo Domicílio Judicial Eletrônico, conforme disciplina do art. 11, §3o, da Resolução CNJ 455/2022, com redação dada pela Resolução 569/2024.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelos agravados, a intimação do executado para pagamento voluntário do débito ocorreu em 12/02/2025, ou seja, muito antes da vigência da nova sistemática instituída pela Resolução 569/2024. Assim, a decisão agravada observou corretamente a legislação e regulamentação aplicáveis ao momento do ato.

Ademais, o art. 525 do Código de Processo Civil estabelece claramente que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados a partir do transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, também de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 523 do mesmo diploma.

No caso em apreço, a intimação do executado para pagamento do débito ocorreu por meio de comunicação pessoal no Domicílio Judicial Eletrônico, em 11/02/2025:

Nessa hipótese, a norma administrativa do CNJ não altera o regime legal estabelecido nos arts. 270, §2o, e 272, §§2o e 5o, do CPC, os quais conferem prevalência à intimação eletrônica pessoal, com início automático do prazo na data de ciência no sistema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, havendo duplicidade de intimações, a eletrônica prevalece para a contagem de prazos, conforme se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art . 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios . 3
. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Ademais, a tese recursal de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso teria promovido alteração normativa interna quanto à sistemática de contagem dos prazos a partir de 16/05/2025, com base em comunicados administrativos e na Resolução CNJ 569/2024, não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque a intimação do executado para pagamento voluntário do débito ocorreu em 11/02/2025, ou seja, anterior à vigência da mencionada regulamentação complementar, razão pela qual não há retroatividade possível para aplicação da nova sistemática a intimações regularmente efetuadas sob a égide normativa anterior.

Por conseguinte, mantém-se íntegra a validade da contagem de prazo a partir da ciência no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 270, §2o, e art. 272, §§1o e 5o, do CPC, observando-se, ainda, a diretriz jurisprudencial consolidada no EAREsp 1.663.952/RJ (STJ), no sentido da prevalência da intimação eletrônica pessoal sobre a genérica (DJEN) em caso de duplicidade.

Assim, não há que se falar em erro na contagem do prazo pelo juízo de origem, que corretamente considerou intempestiva a impugnação apresentada pelo executado após o decurso do prazo legal.

Desta feita, O agravante sustenta que os embargos de declaração opostos à decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido conhecidos, pois apontavam omissão quanto à aplicação do art. 11, §3o, da Res. 455/2022/CNJ.

Contudo, conforme já demonstrado, não havia omissão a ser sanada na decisão embargada, uma vez que a contagem do prazo foi realizada corretamente, considerando a legislação aplicável à época da intimação. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

No que se refere à alegação de negativa de prestação jurisdicional, suscitada sob a ótica do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, IV, do CPC, constata-se que não assiste razão ao agravante. A decisão embargada examinou adequadamente os fundamentos do indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não se verificando omissão relevante ou ausência de motivação apta a comprometer a completude do julgado.

No caso em análise, verifica-se que o agravante utilizou os embargos de declaração como meio inadequado para rediscutir matéria já decidida, o que justifica o seu não conhecimento pelo juízo de origem.

Quanto à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, o agravante invoca o art. 537, §1o, do CPC para sustentar a possibilidade de sua revisão ou exclusão, argumentando que a penalidade possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo.

De fato, o art. 537, §1o, do CPC prevê a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso o juiz verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou ainda, se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-lhes força coercitiva para estimular o pronto cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade precípua não é a punição do obrigado ou o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir que a tutela jurisdicional alcance resultado prático equivalente ao adimplemento espontâneo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade na multa fixada pelo juízo de origem. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a natureza da obrigação descumprida.

Por outro lado, verifico que no processo originário a agravante cumpriu a obrigação de fazer. Cumpre observar que o mero cumprimento tardio da obrigação de fazer
não tem o condão de afastar automaticamente a exigibilidade das astreintes relativas ao período de inadimplemento
, notadamente quando, como no caso, houver
resistência injustificada e reiteração do descumprimento ao longo de período considerável
, mesmo após o trânsito em julgado da sentença e da intimação específica para cumprimento da obrigação.

No presente caso,
não houve comprovação de justo motivo para o descumprimento
, tampouco demonstração de que a mora se deu por fato alheio à vontade do devedor. Pelo contrário, o comportamento processual da parte agravante revela deliberado descaso com a autoridade do provimento jurisdicional, razão pela qual
a manutenção da multa é medida que se impõe, inclusive como forma de preservar a efetividade da tutela jurisdicional
.

Ademais, conforme destacado pelos agravados, o banco persistiu no descumprimento voluntário e intencional da obrigação judicial de baixa da hipoteca por período superior a dois anos, mesmo após notificação, sucessivas determinações judiciais e a formação da coisa julgada. Tal conduta revela deliberado menosprezo às ordens judiciais, tornando legítima e proporcional a imposição da penalidade cominatória.

Portanto, não há razão para revisão ou exclusão da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

Conforme os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada não merece reforma, pois atendeu aos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, realizando adequada ponderação entre os interesses em conflito e privilegiando a proteção da parte mais vulnerável da relação jurídica, sem causar prejuízo irreparável à instituição financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025